Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-63.2022.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001364-63.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação, Depoimento, Pessoa Idosa, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 169.359.988-08 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE COM ÔNIBUS DE VIAGEM. QUEDA EM RIBANCEIRA. CLAVÍCULA QUEBRADA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incontroverso as lesões sofridas pela Reclamante, em razão do acidente com o ônibus de viagem em que se encontrava, vez o motorista perdeu o controle da direção e caído em uma ribanceira, ocasionando na quebra da clavícula da passageira.

Comprovado os fatos narrados pela passageira emerge o direito de indenizar a título de dano moral e material, em razão dos danos físicos e psicológicos acarretados a autora, em razão do acidente.

Acolhe-se a pretensão de majoração do quantum indenizatório, pois, se encontra fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001364-63.2022.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína/MT

Recorrente(s):

Severina Maria do Nascimento

Recorrido(s):

Viação Juina LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito para;

I)
CONDENAR, a parte requerida em indenizar a requerente a título de dano material o valor de R$ 585,44
(quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, “desembolso dos valores”, conforme datas da notas fiscais apresentadas, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

II)
Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se apresenta razoável e suficiente a ressarcir os danos causados, incidindo juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro aos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95.

No presente caso é incontroverso que a Reclamante, ora recorrente, foi um dos passageiros que viajou com a empresa Ré, em 05/08/2021, ocasião em que ocorreu um acidente com o ônibus da empresa, vez que o motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira, ocasionando danos físicos e psicológicos aos passageiros.

Na exordial, a Reclamante colacionou registros fotográficos do acidente, exames médicos, notas fiscais de medicamentos, os quais comprovam que a Autora teve sua clavícula quebrada e ficou impossibilitada de realizar suas atividades cotidianas, necessitando de uma cuidadora para ajudá-la durante o período de recuperação.

Em que pese as alegações da Recorrida de que houve a prestação de assistência aos passageiros envolvidos no acidente e que não merece prosperar o pedido de majoração, sob o fundamento de que a condenação deve ser concedida com base em rigorosos critérios que devem atender à equidade e à justiça, tomando-se por base, o comportamento do ofensor (grau de culpa), a intensidade do sofrimento (extensão do dano) e a repercussão da ofensa, observada ainda a remuneração e proporção dos danos.

Analisando os autos, verifica-se que houve a realização da audiência de instrução e julgamento em que a testemunha Raquel do Nascimento, filha da Autora, que também era uma das passageiras na viagem de ônibus, informou que o motorista perdeu o controle da direção e, rapidamente, o ônibus caiu numa ribanceira. Narra que procuraram a empresa para obter auxilio e foi fornecido a assistência por um mês, referente a despesa com medicamento e pagamento da cuidadora e que não auxiliaram em nada mais. Afirma que sua mãe necessitou de auxilio por mais tempo, necessitando de cuidadora para auxiliar na higiene pessoal e cuidados da casa, sendo pago particularmente pelos filhos.

Portanto, em que pese ter havido a prestação de assistência por parte da empresa Ré, esta negou-se a continuar fornecendo auxilio a passageira que possuía uma fratura na clavícula e que se encontrava em tratamento, pois, conforme os exames médicos, evidencia-se que o acidente acarretou em um período, relativamente, longo de tratamento à Autora.

O contrato de transporte de pessoa se encontra amparado no Código Civil, o qual dispõe que:

Art. 734.

O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas
e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 735.
A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro
, contra o qual tem ação regressiva.

Deste modo, é dever da transportadora garantir a segurança e incolumidade física de seus passageiros, pois, uma vez ocorrida falha na prestação de serviço, deve responder de forma objetiva pelos danos causados, configurada a falha na prestação de serviço emerge o dever de indenizar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DANO MORAL.

Restando cabalmente provado nos autos que os danos relatados pela parte Autora foram causados em virtude do acidente provocado pela Ré, que, portanto, deve repará-los. Os danos causados à Autora acarretam muito mais do que um mero aborrecimento, mas efetivo abalo psíquico, que deve ser reparado. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000221087000001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ACIDENTE DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil.

2. Hipótese em que restou incontroverso o acidente ocorrido dentro do coletivo e demonstrado o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante e a inobservância do dever de segurança pela empresa ré, além de não ter sido demonstrada a culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade sob o enfoque subjetivo em relação ao motorista do ônibus não caracterizada. Ausência de comprovação robusta de imprudência na condução do coletivo.

3. Danos materiais (perdas e danos e lucros cessantes). Indenização que pressupõe a prova do efetivo desfalque no patrimônio da vítima. Artigos 402 e 403 do CC. Caso em que não especificado na petição inicial em que consistiriam as perdas e danos, nem os rendimentos que teria a demandante deixado de auferir após sofrer a lesão.

4. Danos morais. O dano moral, em casos de acidentes ocorridos no interior de ônibus coletivo, está relacionado com a dor física suportada pela vítima em decorrência das lesões sofridas que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Na hipótese, a autora resultou com fratura no ombro.

5. Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, porém, não deve constituir em causa de enriquecimento injustificado da parte. Valor da indenização, consideradas as leves lesões sofridas pela autora, com fratura no ombro esquerdo que resultou déficit funcional parcial, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária.

6. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência readequada.

7. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70082284043 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, também entendo que deve ser acolhido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023